Tribunal: TJSP
Processo: 0036579-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0036579-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Nazaré Paulista, em que é
impetrante/paciente GIOVAN VASCONCELOS DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0036579-49.2020.8.26.0000 -Voto no 2902
2
Habeas Corpus no 0036579-49.2020.8.26.0000
Impetrante/Impetrante: Giovan Vasconcelos Dias
Impetrado: MM Juiz de Direito da Comarca de Nazaré Paulista SP
Voto 2902
Habeas corpus. Pedido de revogação da prisão preventiva
por excesso de prazo para formação da culpa.
Impossibilidade. Ausência de constrangimento ilegal
sofrido. Paciente que responde a dois processos, sendo que
em um deles já foi condenado e em outro está em liberdade
provisória, já havendo, inclusive, designação de audiência
para 02 de dezembro de 2020. Ordem denegada.

Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Giovan Vasconcelos Dias, em benefício próprio, alegando que estaria
sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM Juiz de Direito da Vara Judicial da
Comarca de Nazaré Paulista SP.
Sustenta, o impetrante/paciente, em apertada síntese,
que na data de 14/10/2019 fora preso pela prática do delito de furto, tendo o Juízo
convertido a sua prisão em flagrante em preventiva. Narra que, decorridos
aproximadamente 10 meses de sua prisão, ainda não foi intimado para participar de
qualquer audiência, de modo que vislumbra excesso de prazo em sua custódia
cautelar e, portanto, busca a revogação de sua prisão preventiva por esta via estreita
do habeas corpus.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 11/12.
Prestadas as informações pela apontada autoridade
coatora (fls. 16/17), o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi no sentido
de que a ordem fosse julgada prejudicada (fls.19/20).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O paciente afirma que foi preso em outubro de 2019,
mas na exordial aponta dois processos em trâmite contra sua pessoa
(1500961-52.2019.8.26.0695 e 1501255-69.2019.8.26.0545), não especificando por
qual dos processos encontra-se preso preventivamente e sofrendo constrangimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0036579-49.2020.8.26.0000 -Voto no 2902
3
ilegal por excesso de prazo.
Pois bem.
Em
relação
ao
processo
de
n.
1500961-52.2019.8.26.0695, não há que se falar em excesso de prazo para formação
da culpa, haja vista que por meio de decisão proferida em 12 de novembro de 2020
(fls. 237/244), o paciente acabou sendo condenado à pena de 03 anos, 07 meses e 16
dias de reclusão, em regime semiaberto, por ter cometido infração ao art. 155, §1o
e §4o, I, do Código Penal, sendo-lhe permitido recorrer em liberdade.
Já no tocante ao processo 1501255-69.2019.8.26.0545,
é possível verificar que por decisão datada de 25 de agosto de 2020, foi concedida a
liberdade provisória ao paciente/impetrante (fls. 254/255). Consigno, ainda, que em
referida ação penal foi designada audiência para o dia 02 de dezembro de 2020 (fls.
357), de modo virtual.
Dessa
forma,
não
se
vislumbra
qualquer
constrangimento ilegal que o impetrante/paciente possa estar sofrendo.
Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
XISTO RANGEL
RELATOR